Tribunal: TJMT
Processo: 1008397-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008397-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LETICIA GOMES ARAUJO - CPF: 058.134.321-24 (ADVOGADO), ADAUTO ANTONIO SONZA - CPF: 233.581.490-72 (AGRAVANTE), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA – INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Questões relativas ao nível de chuvas na região (ausência ou excesso) não podem ser consideradas acontecimentos imprevisíveis ou anormais na agricultura, sendo risco inerente à natureza do negócio, sendo incongruente suscitá-lo como evento imprevisto e causa à revisão ou rescisão contratual. 2. Nos contratos de compra e venda de safra futura, “ao assegurar a venda de sua colheita futura, é de se esperar que o produtor inclua nos seus cálculos todos os custos em que poderá incorrer, tanto os decorrentes dos próprios termos do contrato (livre flutuação do Dólar, transporte, seguro, qualidade dos grãos etc.), como aqueles derivados das condições da lavoura (excesso ou escassez de chuvas, pragas etc)” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp no 803.481/GO, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 01.08.2007).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008397-19.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADAUTO ANTÔNIO SONZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual
”
(Proc. no 1000560-20.2021.8.11.0029), ajuizada pelo agravante contra a LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor para que fosse declarada a suspenção da exigibilidade da obrigação de entrega de grãos constante do contrato de
compra e venda de safra futura no 01-0150-2021-0032, porque, segundo o magistrado,
“
não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da parte autora de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular
”
(cf. Id. no 87275459).

O agravante diz que “
toda a documentação apresentada com a exordial demonstrou indiscutivelmente que
(...)
sofreu intensa e significativa perda/quebra da produtividade, sendo que o sinistro ocorreu por eventos climáticos alheios a sua vontade (caso fortuito e força maior), não tendo qualquer índice de culpa ou de responsabilidade, já que os problemas que afetaram o seu plantio estavam fora o seu alcance e controle
”, daí porque tem o

“
direito
(...)
à suspensão temporária dos efeitos contratuais e à abstenção da agravada em incluir seu nome nos órgãos de crédito, é indiscutível, em especial por se tratar de sinistros que afastam sua culpa e a mora
”, e, somado a isso, “
por ser produtor rural, que depende do plantio para sua subsistência, para auferir renda e honrar seus compromissos e ainda que usufrui de empréstimos financeiros para subsidiar sua atividade financeira, se vier a ter seu nome negativado e incluído como mau pagador,
(...)
não poderá continuar com sua atividade, podendo cair na ruína
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para
seja “
determinada a suspensão de todos os efeitos do contrato de compra e venda futura no 01-0150-2021-0032
”, incluindo aqueles derivados da
CPR vinculada ao pacto, e ordenado à ré/agravante que se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 87275456).

A decisão de Id. no 89844467 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas o indeferiu pedido de antecipação recursal.

Nas contrarrazões,
a agravada
refuta os fundamentos do agravo e pede o seu desprovimento (cf. Id. no 94560450).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno do contrato de compra e venda de safra futura
no 01-0150-2021-0032,
celebrado entre as partes em 06/04/2020, tendo por objeto a entrega de 300.000 kg de soja referente à safra 2021, mediante ao pagamento de R$ 80,00 por saca de 60 kg do produto (cf. Id. no 54786100 dos autos de origem).

Como visto, o autor/agravante pleiteia, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade das obrigações do contrato que pretende resolver “
em virtude da quebra de produtividade/frustração da safra de aproximadamente 50% da produtividade do seu cultivo,
(...) (o que ocorreu)
em virtude do déficit hibrido e do excesso de chuva
”, no entanto,
conforme sublinhei na decisão inicial, a fundamentação autoral
não convence minimamente quanto à probabilidade do direito invocado, sobretudo porque, em cognição perfunctória, inerente ao exame feito em sede de tutela provisória,
questões relativas ao nível de chuvas na região (ausência ou excesso) não se mostram condizentes com a ideia de acontecimento imprevisível ou anormal no setor agrícola, não sendo tais intempéries admitidas como hipótese de caso
fortuito ou força maior, em especial quando se está a falar de contrato aleatório,
emptio spei
(CC, art. 483), como é o caso dos autos, em que o vendedor expressamente assume o risco pela inexistência dos bens, de nada vir a ser produzido naquela safra (CC, art. 485), pois, “
ao assegurar a venda de sua colheita futura, é de se esperar que o produtor inclua nos seus cálculos todos os custos em que poderá incorrer, tanto os decorrentes dos próprios termos do contrato (livre flutuação do Dólar, transporte, seguro, qualidade dos grãos etc.), como aqueles derivados das condições da lavoura (excesso ou escassez de chuvas, pragas etc)
”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp no 803.481/GO, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 01.08.2007), inclusive, nesse sentido,

observa-se no instrumento contratual clara e objetiva estipulação a respeito da assunção de riscos por parte do vendedor em relação à superveniência de caso fortuito/força maior
(cláusula 9.1. – cf. Id. no 54786100 - pág. 4)
, circunstância que, por si só, arrefece a força da pretensão liminar deduzida nos autos.

Recordo, nesse particular, o clássico precedente do eg. STJ versando sobre revisão de contrato de venda de safra futura e a ferrugem asiática:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA. CONTRATO QUE TAMBÉM TRAZ BENEFÍCIO AO AGRICULTOR. FERRUGEM ASIÁTICA.DOENÇA QUE ACOMETE AS LAVOURAS DE SOJA DO BRASIL DESDE 2001, PASSÍVEL DE CONTROLE PELO AGRICULTOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE. OSCILAÇÃO DE PREÇO DA "COMMODITY". PREVISIBILIDADE NO PANORAMA CONTRATUAL. 1. A prévia fixação de preço da soja em contrato de compra e venda futura, ainda que com emissão de cédula de produto rural, traz também benefícios ao agricultor, ficando a salvo de oscilações excessivas de preço, garantindo o lucro e resguardando-se, com considerável segurança, quanto ao cumprimento de despesas referentes aos custos de produção, investimentos ou financiamentos. 2. A ‘ferrugem asiática’ na lavoura não é fato extraordinário e imprevisível, visto que, embora reduza a produtividade, é doença que atinge as plantações de soja no Brasil desde 2001, não havendo perspectiva de erradicação a médio prazo, mas sendo possível o seu controle pelo agricultor. Precedentes. 3. A resolução contratual pela onerosidade excessiva reclama superveniência de evento extraordinário, impossível às partes antever, não sendo suficiente alterações que se inserem nos riscos ordinários. Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a sentença de improcedência.” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 945.166/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012)

Em específico às questões climáticas, este eg. TJMT possui o firme posicionamento de se tratar de risco inerente ao negócio:

“
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO PARA ENTREGA DE SOJA – VENDA FUTURA – EXCESSO DE CHUVAS – MÁ QUALIDADE DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO – (...) – RECURSO CONHECIDO E MINIMAMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos para fornecimentos de produtos agrícolas para entrega futura, o risco é próprio da natureza do instrumento celebrado entre as partes. Embora prevista no Código Civil, a possibilidade de ser aplicado em todos os contratos a teoria da imprevisão, o risco é próprio do negocio entabulado entre as partes e entre estes reside a questão das intempéries, excesso de chuva que faz perder a qualidade do produto. 2. Sua não entrega ao comprador revela-se quebra do negócio e, neste contexto, demonstrado o prejuízo, imprescindível a condenação do inadimplente em perdas e danos demonstrados nos autos. Juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo. (...).” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0052934-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 06/11/2019, DJe 11/02/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO DE PRODUTO RURAL (SOJA) – ALTERAÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE CURADOR – DESCABIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA MORA EM RAZÃO DE EXCESSO DE CHUVAS – INOCORRÊNCIA – ATIVIDADE AGROPECUÁRIA DE RISCO – MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – ARGUMENTO DE FALTA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – ARGUMENTAÇÃO PREJUDICADA – QUESTÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO JUÍZO DEPRECADO – RECURSO IMPROVIDO. É possível a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta para Execução de Quantia Certa, devendo ser considerada a cotação do produto na data do vencimento da obrigação. A atividade agropecuária é considerada de risco, de modo que não se admite o inadimplemento de dívida rural contraída, sob o argumento de excesso de chuvas que determinaram comprometimento da colheita. Reveste-se de legalidade a aplicação de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da obrigação principal, sem prejuízo dos juros moratórios de 12% a.a, ônus que, além de serem convencionados, não caracterizam abusividade. Na execução por carta, cabe ao Juízo deprecado dirimir as questões relativas a imóveis penhorados.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0000781-40.2009.8.11.0029, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 04/02/2014, DJe 12/02/2014)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – QUEBRA DE SAFRA – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSSIDADE EXCESSIVA - INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para que haja aplicação da teoria da imprevisão deve ser demonstrada a superveniência de circunstância imprevisível, a alteração da base objetiva do contrato e a decorrente onerosidade excessiva. O propalado excesso de chuva não pode ser considerado acontecimento imprevisível na agricultura.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 0006880-92.2006.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 12/02/2014, DJe 17/02/2014)

Sob outro ângulo, ainda que se admitisse o excesso de chuva ou déficit hídrico como evento anômalo, inesperado e imprevisível, a intervenção judicial na relação contratual em questão só seria admissível após ampla dilação probatória
quanto à existência de onerosidade maiúscula a ponto de alterar a base objetiva do negócio, pois, só então, poderia ser seriamente cogitada a incidência do disposto no art. 478 do CC na espécie; nesse ponto, cumpre-me destacar que o “
Relatório de Avaliação de Lavoura de Soja
” (cf. Id. no 54786109), além de se tratar de documento produzido unilateralmente, isoladamente, não serve como prova cabal de um desiquilíbrio contratual substancial, muito menos conclusiva quanto à
onerosidade excessiva apta a justificar a revisão/rescisão do negócio.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021